Tribunal: TJMT
Processo: 1002589-87.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002589-87.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SANIELLY BRITO DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 039.885.141-79 (APELANTE), TALITA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 021.622.791-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA –RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – POSSIBILIDADE DESDE QUE OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR TENHA PRATICADO FRAUDE - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES AO MESMO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – INSPEÇÃO REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – INADMISSIBILIADE – TOI SEM ASSINATURA DO CONSUMIDRO - PERÍCIA NÃO REALIZADA – AVALIAÇÃO TÉCNICA DE HISTÓRICO DE CONSUMO NÃO REALIZADA - COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica, bem como de avaliação técnica de histórico de consumo, mormente porque o TOI não foi assinado pelo consumidor.

2. De acordo com o entendimento do e. STJ: “não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa” (REsp 1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011), logo, não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor, princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.

3. Apelante não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

4. O simples questionamento da validade do negócio jurídico e de débito, por si só, não configura a prática de ato ilícito e não constitui conduta capaz de ensejar reparação do título de danos morais, para o que é necessária a comprovação da má-fé. No caso dos autos não restou comprovada a má-fé da concessionária de energia elétrica.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SANIELLY BRITO DOS SANTOS ARAUJO
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS
nos autos da
Ação declaratória de inexistência de debito c/c indenização por danos morais e pedido de religação de energia c/c tutela antecipada nº 1002589-87.2022.8.11.0003
, movida em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial, condenando a Requerente ao pagamento das custas e despesas processuais,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O Apelante sustenta (id. 181802177), em síntese, que jamais realizou ou autorizou que realizassem qualquer espécie de desvio de energia elétrica, uma vez que o consumo se mantem o mesmo e por vezes até menor; não havendo que se falar em irregularidade por parte da Apelante ou em consumo não faturado.

Alega, ainda, que só tomou conhecimento dos fatos com a chegada da carta de notificação de débito, que sequer ficou sabendo da realização de vistoria/inspeção em suas instalações elétricas, tanto que não consta na vistoria a assinatura pessoal da consumidora e nesse contexto pleiteia o provimento do recurso com a reforma da r. sentença para ver declarada a inexistência de débito, com a condenação da Apelada pagamento de indenização por danos morais.

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 181802179), sustentando, em sede de preliminar, a inadmissibilidade do recurso em razão da ausência de impugnação aos fundamentos da r. sentença (art. 1.010, III do CPC).

E, no mérito, pleiteia pela manutenção da r. sentença sustentando a legalidade da cobrança discutida nos autos e efetuada a título de recuperação de consumo, ao argumento de que foi realizada a inspeção na unidade consumidora da Apelante, quando então foi constatada uma irregularidade no medidor -
denominada “neutro isolado”
, a qual acarretava em desvio de energia elétrica e em seguida, com a confirmação da irregularidade, a Apelada passou a realizar a cobrança de recuperação do consumo do período entre 01/2021 a 08/2021.

Alega que:
i) a Energisa não suspendeu o fornecimento de energia elétrica, uma vez que estaria realizando a perícia para confirmar a irregularidade; ii) não houve solicitação de perícia por parte do consumidor; iii) o consumidor recebeu o TOI; iv) a UC foi normalizada no ato da inspeção.

E esclarece, ainda, que a irregularidade não estava no aparelho em si, razão pela qual a perícia técnica do aparelho era totalmente prescindível; uma vez que
a irregularidade consistia em um desvio no ramal de entrada, através de um artifício que ligava a UC diretamente à rede elétrica da recorrente, sem passar pelo aparelho de medição
.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023